Tribunal: TJPA
Processo: 0005277-24.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12353 - Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005277-24.2016.8.14.0049

APELANTE: PATRICIA PINHEIRO DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 ANOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 61 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 243 do ECA c/c art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada na sentença para a valoração negativa da vetorial da culpabilidade é idônea; (ii) determinar se é caso de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser majorada com base em fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal, conforme orientação da Súmula 17 do TJPA e precedentes do STJ. A sentença utilizou expressões vagas e desprovidas de elementos concretos, violando o princípio da individualização da pena.

4. A referência à consciência da ilicitude e à voluntariedade da conduta constitui elemento do dolo e da imputabilidade penal, não servindo como fator autônomo para a negativação da culpabilidade.

5. Readequada a pena para o mínimo legal de 2 anos de detenção e 10 dias-multa para cada crime, e observando-se o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, CP), verifica-se que houve o transcurso de tempo suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da vetorial da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. Transcorrido o prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se a extinção da punibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70, 107, IV; 109, V; 110, § 1º; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 884.577/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJPE, ApCrim n. 0000878-77.2012.8.17.0640, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, j. 23.01.2020; Súmula n. 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Patrícia Pinheiro Damasceno apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, que a condenou à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 61 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 243 do ECA c/c art. 70 do CP (IDs 12007462, págs. 2/5, e 12007463, págs. 1/5).

A apelante requer a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da basilar no mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da vetorial da culpabilidade carece de fundamentação idônea. Por conseguinte, pugna pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no art. 107, IV, do CP (ID 12007474).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 12007476), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13915229).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência contém pleito de reforma da dosimetria da pena, sustentando a existência de fundamentação inidônea na valoração negativa da vetorial da culpabilidade. No ponto, a sentença recorrida apresentou a seguinte justificativa para a negativação da referida circunstância judicial em relação aos crimes praticados contra ambas as vítimas:

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; (IDs 12007462, págs. 2/5, e 12007463, págs. 1/5).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

No caso em análise, a
culpabilidade
não pode ser valorada negativamente à apelante, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringe a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Outrossim, a mera referência à capacidade de compreensão da ilicitude e à voluntariedade da conduta são pressupostos do dolo e da imputabilidade penal, não configurando fundamento idôneo para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 884.577/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2024).

À vista disso, diante da neutralização da vetorial da culpabilidade, procede-se à readequação das penas impostas em relação aos crimes praticados contra ambas as vítimas.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base dos delitos no mínimo legal, em 2 anos de detenção e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena inalterada nas fases subsequentes.

Considerando-se o concurso formal entre os delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal, e sendo as penas iguais, aplico exasperação de 1/6, nos moldes da sentença, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, e 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, permanecendo inalteradas as demais disposições da condenação, inclusive quanto à conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos.

Sem embargo, diante do novo
quantum
da pena do crime previsto no Art. 243,
caput
, do ECA, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
sendo o prazo prescricional considerado de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

A esse respeito, clarifico que “tratando-se de concurso formal, previsto no art. 70 do CP, para contagem do prazo prescricional deve ser excluído o aumento de pena decorrente do concurso de crimes, em face do disposto no art. 119 do CP.” (TJPE,
ApCrim n. 0000878-77.2012.8.17.0640
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, j. 23.01.2020).

Destarte, desde a prolação da sentença condenatória (01/09/2017) (12007463, pág. 5), até a presente data, transcorreu prazo superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva da apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade quanto à prática do crime previsto no art. 243 do ECA, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025